Tribunal: TJBA
Processo: 8146142-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146142-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANA ROSE MATOS GIBAUT

Advogado(s)
:
ADRIANA CONCEICAO ROCHA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME ONCOLÓGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta para compelir o custeio do exame OncoType DX, prescrito para definição de tratamento de câncer de mama. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, pois o exame foi realizado por força de tutela antecipada, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a recusa da operadora de custear o exame oncológico OncoType DX, sob alegação de ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais diante da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir
3. O exame foi prescrito por médicos assistentes com a finalidade de analisar o risco de recidiva do tumor e a necessidade de quimioterapia, o que demonstra a sua imprescindibilidade para a adequada definição do tratamento.
4. A recusa da cobertura baseada na ausência de previsão contratual e no rol da ANS é indevida, nos termos da Lei nº 9.656/1998, com as alterações da Lei nº 14.454/2022, que permite a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso.
5. A negativa injustificada configura conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
6. Comprovado o abalo psíquico e o sofrimento da autora diante da negativa de cobertura de exame essencial para seu tratamento oncológico, impõe-se o reconhecimento do dano moral, sendo razoável o valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de exame oncológico prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento ao tratamento da paciente, configurando-se, nesse contexto, o dever de indenizar pelos danos morais causados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 170 e 193; CDC, arts. 6º, I e VI, 14, 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, inc. I; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.137.002/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.10.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0812439-96.2023.8.19.0002, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0000273-71.2023.8.26.0616, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023; TJ-BA, AI nº 8013095-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8146142-47.2022.8.05.0001
,
figurando como apelante
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A (BRADESCO SAÚDE S/A)
,
e apelada
ANA ROSE MATOS GIBAUT.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.